Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSANA RODRIGUES GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator